Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713438-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA MARIANE MARRA, HELLEN BRAGANCA SANTOS, LUIZ GUSTAVO RIBEIRO, PAULA DE PAULO RIBEIRO DA MOTA, VANDERLEI SILVA CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Estabelece o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Diante da nova sistemática implementada pelo CPC em vigor, incabível agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial para adequar o valor da causa. 3. O rol que prevê as hipóteses de manejo do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do CPC, não sendo viável a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a possibilidade de interpor agravo de instrumento quando este for para enfrentar indicação imprópria de emenda ao valor da causa, dado que no caso concreto esta atinge o mérito por estar associada à natureza da ação, de defesa de direitos coletivos, enquadrada no artigo 1.015 do CPC. Afirmam que é viável atacar por meio de agravo de instrumento o valor da causa quando este atinge o mérito e traduz valores desarrazoados. Buscam o reconhecimento de ser considerada decisão interlocutória o despacho que possa acarretar prejuízo à parte, ainda que não conste no rol do artigo 1.015 do CPC. Articulam acerca da taxatividade mitigada da norma em debate. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado do Tarciso Dal Maso Jardim, devidamente inscrito na OAB/DF 37.515. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do Tarciso Dal Maso Jardim, devidamente inscrito na OAB/DF 37.515. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028